Tribunal: TCU
Processo: 045.482/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 579/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados e adotar a medida enumerada no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 045.482/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Edson Aparecido Domingues (XXX.099.388-XX); Marcia Bochenek Visone (XXX.209.388-XX); Maria Lucia Moreira Medeiros (XXX.522.508-XX); Mayer Snitcovsky (XXX.460.998-XX); Regiane Tacconi Escobar (XXX.363.958-XX); Regina Celes de Rosa Stella (XXX.870.668-XX); Sender Jankiel Miszputen (XXX.423.988-XX); Sonia Kiyoko Umeda Piton (XXX.981.428-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que encaminhe ao Departamento de Assuntos Extrajudicias da Advocacia-Geral da União, nos termos da questão de ordem aprovada pelo Plenário do TCU em 8/6/2011, as informações necessárias ao acompanhamento do Processo 5023318-08.2018.4.03.6100, em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça, para adoção das providências cabíveis; bem como ciência à Consultoria Jurídica desta Corte.